Tribunal: STF
Processo: RMS 31839
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PORTARIAS SUPERVENIENTES QUE TORNARAM SEM EFEITO PORTARIAS ANULATÓRIAS DE ATOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA. PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO A JOSÉ ADOLFO DE FARIAS E JOSÉ BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO. ANULAÇÃO DA ANISTIA DE ISMAEL PAULO DA SILVA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011).



    2. A anulação superveniente das portarias que concederam anistia não pode ser conhecida por esta Corte em grau de recurso ordinário, implicando a perda de objeto do mandado de segurança impetrado. (Precedentes: RMS 31.062, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2014)



    3. A Corte já firmou entendimento, em casos análogos, no sentido de que não teria havido ofensa à segurança jurídica bem como ao artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.  (Precedentes: RMS 32.116-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.05.2014; RMS 31.400-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1º.10.2014). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.